Tribunal: TJPA
Processo: 0000455-60.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000455-60.2015.8.14.0070

APELANTE: GILBERTO DE ARAUJO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0000455-60.2015.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: GILBERTO DE ARAUJO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, §1º, IV, DO CTB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Gilberto de Araújo Silva contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou, como incurso no art. 302, §1º, IV, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, substituída por prestação de serviços comunitários, além da suspensão da habilitação para dirigir. A defesa sustentou insuficiência de provas para a condenação e invocou o princípio da
non reformatio in pejus
. O Ministério Público defendeu o desprovimento do recurso, destacando que a culpa do réu restou evidenciada pela imprudência na ultrapassagem que resultou na morte da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor;
(ii) estabelecer se a condenação viola o princípio da
non reformatio in pejus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, laudo de perícia de danos, laudo necroscópico e demais provas técnicas produzidas nos autos.

4.

A autoria foi confirmada pelo laudo pericial, que demonstrou a manobra imprudente do apelante, bem como por depoimentos testemunhais coesos e convergentes, além da confissão do réu na fase inquisitorial.

5.

O conjunto probatório é firme, harmônico e suficiente para comprovar a culpa do apelante, que tinha o dever de adotar maior cautela ao realizar a manobra de ultrapassagem.

6.

O princípio da
non reformatio in pejus
não foi violado, pois o recurso foi interposto pela defesa e não resultou em qualquer agravamento da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova pericial, corroborada por depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial, é suficiente para comprovar autoria e materialidade do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2.

O princípio da
non reformatio in pejus
não se aplica quando não há agravamento da condenação em recurso exclusivo da defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, §1º, IV; CP, art. 59; CPP, art. 593.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0000455-60.2015.8.14.0070

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA

APELANTE: GILBERTO DE ARAUJO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo acusado GILBERTO DE ARAÚJO SILVA contra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou pelo crime previsto no art. 302, §1º, IV, da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, substituída por prestação de serviços comunitários e suspensão da habilitação para dirigir.

A sentença fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do crime, com base em depoimentos de testemunhas, laudo pericial dos veículos (ID nº
26043705
), laudo necroscópico da vítima (ID nº
26043706 – p. 15
) e confissão do apelante em sede policial. O juízo destacou a negligência do acusado ao realizar ultrapassagem inadequada, causando o acidente que resultou na morte de HEBERT PEDRO PEREIRA FONSECA, conforme narrado no ID nº 26043903.

O recorrente, por meio de razões de apelação (ID nº 26043910), sustentou a insuficiência de provas para comprovar sua culpa. Ademais, invocou o princípio da
non reformatio in pejus
, alegando que a condenação não poderia ser agravada em recurso exclusivo da defesa.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 26043913) pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, ressaltando a coesão do conjunto probatório, destacando o depoimento de testemunhas que apontaram a imprudência do acusado e a confirmação dos fatos pelo laudo pericial. Afirmou que a culpa foi comprovada pela violação do dever de cuidado objetivo, configurando imprudência, conforme disposto no art. 302, §1º, IV, da Lei nº 9.503/1997.

Nesta instância, o Órgão Ministerial reforçou que o conjunto probatório comprovou a autoria e materialidade do crime, se manifestando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo, alegando que nenhuma testemunha presenciou os fatos e que, portanto, não seria possível afirmar a ocorrência de imprudência, negligência ou imperícia por parte do apelante.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 26043700 – p. 2), o Auto de Qualificação e Interrogatório (ID nº 26043700 – p. 8), bem como pelo Laudo de Perícia de Danos (ID nº 26043705 – p. 02), e pelo Laudo de Necropsia Médico-legal (ID nº 26043706 – p. 15).

Em reforço, ressalto que a sentença recorrida foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem em um conjunto probatório sólido e coerente, sendo que o laudo pericial dos veículos confirmou a dinâmica do acidente e demonstrou a manobra imprudente praticada pelo apelante, a qual culminou no resultado fatal.

Além disso, destacou-se que os depoimentos colhidos em juízo se mostraram coesos e convergentes, corroborando com todos os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, conforme trecho extraído da sentença:

“DA MATERIALIDADE

A materialidade não há que ser questionada, sobretudo porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial de id. Num. 59021263, provas orais colhidas em Juízo mediante sistema audiovisual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como somado ao bojo procedimental devidamente robustecido em sede policial. Além, robustecido e sedimentado pelas provas materiais e técnicas produzidas na esfera inquisitorial e judicial, caso do Auto de
Constatação de Acidente de Trânsito
com imagem em id. Num. 59021265, fls. 26,28 e 29 IPL, do
Laudo Pericial realizado nos veículos
envolvidos no acidente, em id. Num. 59021264, fls. 25 IPL e 59021265, fls. 27 IPL e do
Laudo Necroscópico
da vítima do acidente em id. Num. 59021266, fls. 48/49 IPL. Diante dos elementos produzidos, vejo possível inferir das alegações das Testemunhas ouvidas em Juízo, que o acusado
GILBERTO DE ARAÚJO SILVA
provocou de forma culposa o acidente que elevou a óbito a Vítima em direção de veículo automotor em meio ao ato laborativo e exercício de função.

DA AUTORIA

É pacífico o entendimento de que o crime tipificado no Art. 302, Caput, da lei n° 9.503/1997 possui classificação de delito material, assim, exige-se que a conduta humana seja culposa, isto é, negligente, imprudente ou imperita. Desta feita, o objeto material é a pessoa que morre, vítima da conduta do agente. Logo, o objeto jurídico é, primordialmente, a vida humana, mas, secundariamente, a segurança viária. No presente caso, por ter sido praticada por motorista profissional, devidamente habilitado e plenamente capaz do entendimento de responsabilidade e segurança que a função requer, espera-se de tal categoria um maior e qualificado cuidado e clara responsabilidade no trânsito, o que não ocorreu, inferido dos elementos trazidos aos autos, nos exatos termos do Art. 302, §1º, IV, da Lei n 9.503/97.

Portanto, a autoria imputada ao réu é certa, considerando que o acusado procedeu de forma negligente, imprudente ou imperita em efetivar a manobra de ultrapassagem sem proceder com a devida cautela e cuidado que o ato requer, vindo a provocar o acidente que elevou a óbito a Vítima. Ademais, testemunhas inquiridas em juízo, devidamente compromissadas, declinaram de forma concisa, objetiva e firme que o acusado fora o responsável, nos termos legais, em via pública, nos atos que ensejaram o acidente entre os veículos.

Deste modo, conforme depoimento judicial das Testemunhas Srº. VALENTIM ARAÚJO RODRIGUES FILHO (id. Num. 77750638) e Srª. RIZANILDE DA SILVA DOS SANTOS em id. Num. 59021275, ouvidos em juízo, ratificaram os pontos fatídicos mais importantes, com coerência, coesão e firmeza, consubstanciado o amoldamento da figura típica aos fatos narrados, sendo possível inferir que houve o acidente viário entre os veículos, provocado pelo acusado por ter agido de forma não atenciosa e sem a devida cautela, até por ser costumeiro, e por assim dizer autoconfiante ao ponto limítrofe à irresponsabilidade, em realizar tal ato cotidianamente pela sua profissão, bem como por ser um profissional da área, gerando maior reprimenda legal, justificando os termos atravessado na exordial acusatória.

Os demais relatos testemunhais não apresentaram informações relevantes sobre o caso ou sobre o fato.

Em sua qualificação e interrogatório,
RESTOU PREJUDICADO face ausência do Réu sem justificativa, o que refletiu na decretação de sua
revelia
, conforme consta em id. Num. 111828741
.

Consigno que em Sede Inquisitorial, perante Autoridade Policial, o Réu confessou a autoria delitiva em id. Num. 59021263, fls. 10 IPL.

Assim, diante das provas contidas nos autos, verifico que o Réu, no dia do fato, em direção de veículo automotor, provocou o acidente que elevou a óbito a Vítima descritas nos autos, por imperícia, imprudência ou negligência, ainda que sendo profissional da área viária como motorista habilitado para transporte de passageiros. Desse modo, a conduta do réu se amoldou a figura típica descrita no Art. 302, §1º, IV, da Lei. Nº 9.503/1997.

Destarte, os depoimentos das testemunhas na instrução do feito, bem como os demais elementos fáticos e probatórios arregimentados no curso das investigações e da presente ação penal, são suficientes a arrimar a sua condenação.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/12/2025